Tribunal: TJMT
Processo: 0003287-76.2016.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003287-76.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIO ANTONIO BIAVA - CPF: 338.147.169-49 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA JUNIOR - ME - CNPJ: 15.272.852/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento.

A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.

De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIO ANTONIO BIAVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, combinada com Lucros Cessantes n.o
0003287-76.2016.8.11.0050,
por ele proposta em
desfavor de
PAULO PEREIRA JUNIOR - ME
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando à parte autora o pagamento das custas processuais e, em razão da decretação de revelia da parte ré, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ter restado provado pelo laudo técnico juntado, não contestado pela ré, que o produto adquirido indicou em seu rótulo uma proporção errônea de fósforo, que destoa da realidade.

Diante do exposto, pugna o apelante seja dado provimento ao seu apelo a fim de ser a sentença reformada, acolhendo seus pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais combinada com Lucros Cessantes n.o 0003287-76.2016.8.11.0050, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e, em razão da decretação de revelia da parte ré, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Narra o autor que, em 21 de março de 2014, adquiriu junto à apelada 200 (duzentos) sacos de suplemento mineral para bovinos pelo valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) cada, totalizando uma compra de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Menciona que pela deficiência de alguns minerais e excesso de outros, seu rebanho apresentou redução de apetite, perda de peso, baixa produtividade, abortos, entre outros danos, ocasionando o prejuízo buscado.

Expõe que, após realizar a análise laboratorial do produto, foi constatada divergências entre o que estava estabelecido na embalagem e a real mistura do suplemento mineral.

Diante do exposto e por restarem inexitosas as tentativas de resolução extrajudicial, ingressou o apelante com a presente demanda, requerendo seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais bem como lucros cessantes.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos aludidos na exordial, entendendo não ter o autor comprovado “
que a utilização do produto deu-se de acordo com as especificações da requerida, e que o mesmo foi o causador dos prejuízos alegados na exordial, devendo, portando, ser afastada a responsabilidade civil da requerida, não havendo cabimento os pedidos de condenação ao pagamento de danos materiais e morais
”.

Analisando os autos, tem-se que, em que peses os argumentos aduzidos no Recurso de Apelação, não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa mencionar de modo prefacial que, após ser intimada a manifestar-se nos autos, a fim de requerer o que entender pertinente (id. 99540978 - Pág. 19), a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 99540978 - Pág. 20), deixando de manifestar-se acerca de prova pericial.

Assim, baseou seus pedidos em suas alegações bem como aos documentos juntados aos autos, especialmente no Resultado Analítico de Sal Mineral (id. 99540976 - Pág. 28).

Contudo, tal perícia, como bem exarado pelo Juízo
a quo
, foi realizada de forma unilateral, não sabendo ao certo se, de fato, o produto analisado trata-se do produto adquirido pelo apelante, haja vista inexistir no laudo informação acerca do material analisado.

Assim, no que tange aos laudos periciais produzidos unilateralmente, corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado

é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva. Veículo seminovo. Prazo de garantia. Alegação de fator externo. Laudo produzido unilateralmente. Não observância do contraditório. Força probatória mitigada. Disponibilização de veículo. Manutenção da decisão. Recurso não provido.
O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento
. No caso de um automóvel, é intuitivo que se os vícios surgem logo nos primeiros meses após a sua aquisição, impondo semanas de reparo sem solução, exsurge um manifesto descumprimento do dever de qualidade, de tal modo que o fornecedor deve atuar no sentido de minimizar os prejuízos do adquirente enquanto não solucionada a lide. (TJRO - Agravo de Instrumento, Processo no 0800102-05.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 22/05/2020)

Ainda, há de se mencionar que, consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, diante da revelia da parte ré, tem-se a relativa presunção de veracidade, devendo a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TELEXFREE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS - CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - ART. 373, I, CPC - FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de resposta da Requerida ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta
.
De acordo com o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência
. (TJMT - N.U 1000405-91.2018.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

Partindo dessas premissas, deveria a parte autora comprovar os danos alegados, como a redução de apetite, perda de peso, baixa produtividade, abortos; se deu pela utilização do produto adquirido da apelada, consoante dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, deixando de comprovar cabalmente a culpa da apelada no infortúnio sofrido, deve ser afastada sua responsabilidade civil, não havendo que se falar com indenização por supostos danos materiais e morais sofridos.

No que tange aos lucros cessantes, melhor sorte não socorre ao autor. Verifica-se que deixou o autor de juntar documentos capazes de comprovar a de perda de ganhos financeiros que eram esperados, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - FRAUDE COMPROVADA - ANULAÇÃO - CABIMENTO - DANOS MATERIAL E MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO - SENTENÇA MANTIDA

- REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO APELANTE (INGO SCHUSTER) - DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA, MESMO COM AMPLO PRAZO CONCEDIDO (SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 313, §2o, I, DO CPC)

- APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, § 2o, DO CPC - 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - NÃO CONHECIDO. [...]
A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório
. [...] (TJMT - N.U 0001568-77.2013.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Portanto, diante de todo o exposto, deve ser mantida a escorreita sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos aludidos na Petição Inicial.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021